Tribunal: STF
Processo: AI 347016
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE REGISTRO
DA DATA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INEXISTÊNCIA DE
AUTENTICAÇÃO PELO PROTOCOLO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL A QUO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
INOCORRÊNCIA DA ALEGADA OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com
base em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada, em tempo oportuno, na
Secretaria do Tribunal a quo.
A ausência de registro da data de interposição do recurso
extraordinário impede a aferição da tempestividade do apelo extremo,
pois, sem esse dado objetivo, torna-se inviável verificar se o
direito de recorrer, por parte do interessado, foi exercido, ou não,
em tempo oportuno.
A deficiente formação do traslado do agravo de instrumento
constitui insuperável obstáculo formal ao seu provimento. Incumbe, à
parte agravante, o exercício da obrigação de proceder à integral
formação do instrumento perante o Tribunal a quo. As omissões
constatadas no traslado não mais poderão ser supridas, quando o
recurso de agravo já se achar no Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.